Tribunal: TJSP
Processo: 1060868-54.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO" – Cartão de Crédito – Autor teve o nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega desconhecer – Parte ré junta farta documentação comprobatória, da relação contratual havida entre as partes – Condenação do autor, por litigância de má-fé - Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO" – Cartão de Crédito – Autor teve o nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega desconhecer – Parte ré junta farta documentação comprobatória, da relação contratual havida entre as partes – Condenação do autor, por litigância de má-fé - Sentença de improcedência – Insurgência recursal da parte autora, a fim de afastar a condenação por litigância de má-fé, bem como, reformar a sentença – Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito perseguido – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188857
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060868-54.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS DOS
SANTOS
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
CRED
-
SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060868-54.2019.8.26.0100 -Voto no 13843
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
Apelação no: 1060868-54.2019.8.26.0100
Apelante: LUCAS DOS SANTOS SILVA
Apelada: CRED
SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
LTDA.
MMa. Juíza de Direito: Dra. Raquel Machado Carleial de Andrade
Foro: Central Cível 20a Vara Cível
VOTO No 13843
APELAÇÃO
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO” Cartão de Crédito Autor
teve o nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, por
débito que alega desconhecer Parte ré junta farta documentação
comprobatória, da relação contratual havida entre as partes
Condenação do autor, por litigância de má-fé - Sentença de
improcedência Insurgência recursal da parte autora, a fim de
afastar a condenação por litigância de má-fé, bem como, reformar
a sentença Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do
direito
perseguido

Sentença
mantida

RECURSO
DESPROVIDO.
Vistos.
A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
137/139, cujo relatório adoto, na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO”,
ajuizada por LUCAS DOS SANTOS SILVA, em face de CRED
SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA., julgou o pedido, nos
seguintes termos: “À evidência do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos
formulados na inicial e, por conseguinte, CONDENO o autor ao pagamento das custas e
despesas processuais e honorários advocatícios, observando os benefícios temporários e
revogáveis da gratuidade. E pela litigância de má-fé, CONDENO-O também, com base no
artigo 80, incisos I, II e III c.c. o artigo 81 do Código de Processo Civil, ao pagamento de
multa de 9,99% sobre o valor atualizado atribuído à causa.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060868-54.2019.8.26.0100 -Voto no 13843
3
Insurgência recursal do autor (fls. 141/157). Faz síntese da
demanda. Reitera os termos da exordial. Postula pela reforma da r. sentença, a fim de
afastar a condenação que lhe foi imposta, por litigância de má-fé. Sustenta que a dívida
cobrada é indevida e irregular. Defende a ocorrência de danos morais e aborda o quantum
indenizatório. Defende, ainda a aplicação da Súmula 54, do STJ, quanto aos juros
moratórios. Requer o arbitramento dos honorários sucumbenciais. Por fim, requer o
provimento do presente recurso, a fim de reformar a r. sentença e julgar totalmente
procedente o pedido inicial.
Contrarrazões às fls. 160/182.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo e sendo desnecessário o preparo, face a gratuidade
concedida ao apelante.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO”, ajuizada por LUCAS DOS SANTOS SILVA, em face de CRED SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA. O autor alegou que tomou
conhecimento que seu nome se estava inscrito, junto aos órgãos de proteção ao crédito, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060868-54.2019.8.26.0100 -Voto no 13843
4
débito que alegou desconhecer. Discorreu sobre os danos morais sofridos. Ressaltou que
buscou resolver o problema, administrativamente, mas não obteve êxito, optando pela
tutela judicial. Assim, requereu a procedência da ação, para declarar a inexigibilidade do
débito, condenando a ré no pagamento de indenização, por danos morais.
Contestação às fls. 45/60 (docs. fls. 77/110)
Réplica às fls. 113/128.
Oportunizada às partes a produção de provas (fls. 129), o
autor, manifestou-se, às fls. 131, postulando pelo julgamento antecipado da lide, pois não
possuía outras provas a produzir. A ré manifestou-se, às fls. 132/136. Reiterou os termos da
contestação, rebateu o conteúdo da réplica e postulou pela concessão de prazo para
apresentar arquivo de mídia, em cartório, através de CDs, contendo as gravações
eletrônicas (via telefone), dos atendimentos realizados ao requerente. Por fim, pugnou pela
condenação do autor, em litigância de má-fé.
Sobreveio a r. sentença de fls. 137/139.
Compulsando os autos, denota-se que, enquanto o autor alega
desconhecer o contrato que ensejou o débito, e culminou na inscrição de seu nome, junto
aos órgãos de proteção ao crédito, a parte ré, por sua vez, sustenta e comprova que o autor
efetivamente contratou e usufruiu de seus serviços, sendo, portanto, correta a negativação
combatida.
Nos exatos termos da r. sentença: “Insurge o autor contra a
inscrição de seu nome no rol de inadimplentes por dívida no valor de R$ 317,56. Ainda
que o autor alegue desconhecer a relação jurídica que deu ensejo ao débito, razão
nenhuma lhe assiste, tendo em vista a farta prova amealha aos autos pela ré, notadamente
a proposta de adesão devidamente assinada (fls. 78), com cópia de documento (fls. 78/79)
e de faturas anteriores (fls. 100/110) que demonstra, claramente, a existência de débito em
favor da ré. Caso pretendesse o autor discutir o valor da de dívida deveria ter movido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060868-54.2019.8.26.0100 -Voto no 13843
5
respectiva ação revisional e não ingressado com demanda declaratória negando a
existência da dívida lançada em cadastros de restrição ao crédito. A existência da dívida
torna legítima a conduta da ré em comunicar o débito ao SCPC/SERASA, como dito
anteriormente.”.

Insta ressaltar que, pelo que se depreende dos autos, restou
comprovada a existência de vínculo jurídico entre as partes e a origem do débito.
Nestes termos a negativação é exercício regular do direito,
praticado pela ré.
Quanto a imposição, ao autor, das penas relativas à litigância
de má-fé, correto o entendimento esposado pela ilustre julgadora monocrática, motivo que
exige sua mantença. De fato, diante das alegações suscitadas pelo autor, durante toda a
marcha processual, além dos documentos carreados pela empresa ré, é inegável que o autor
tinha ciência da existência da relação contratual, ensejadora da inscrição de seu nome,
junto ao cadastro de proteção ao crédito. Desta maneira, conclui-se que o autor alterou a
verdade dos fatos, devendo arcar com as cominações legais, atinentes à litigância de má-fé
(art. 81, caput e §§ 2o e 3o, do CPC).
Ainda, conforme a r. sentença: “A litigância de má fé do
autor é inconteste, na medida em que buscou com apresente ação a obtenção de objetivos
ilegais (CPC, art. 80, I e III inclusive), formulando pretensão destituída de fundamento e,
em especial, alterando a verdade dos fatos (art. 80, inc. II do CPC).”.
Pois bem. Neste contexto, da leitura da sentença em cotejo
com os elementos probantes carreados aos autos, tem-se que não merece qualquer reparo o
julgado combatido, sendo certo que, deve ser mantida a condenação do autor, em litigância
de má-fé.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060868-54.2019.8.26.0100 -Voto no 13843
6
“Apelação. Ação de indenização por danos morais.
Negativação impugnada que possui lastro jurídico em
contrato de financiamento e cartão de crédito celebrado
entre as partes, inadimplido pela autora. Débito exigível.
Exercício regular do direito do credor. Danos morais não
caracterizados. Litigância de má-fé da autora configurada.
Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo
85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida.
Recurso
desprovido.”
(TJSP
-
Apelação
Cível
no
1001062-84.2019.8.26.0554 - 37a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. PEDRO KODAMA j. 22/11/2019)
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliada ao
conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a mantença da r. sentença, ficando
ratificados in totum os seus fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e 11, do CPC/15, é
caso de majorar os honorários dos patronos da apelada, os quais elevo para 12% do valor
da causa, devidamente corrigido, observando-se a gratuidade concedida.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)